Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716007-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICAELLE SILVA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708815-23.2021.8.06.0006, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação das partes à proposta de honorários periciais de R$ 5.553,33. Em síntese, a parte autora alega incapacidade financeira para suportar o ônus ao fim do processo. A parte ré, por sua vez, defende a adequação do valor à PC n. 101/2016 deste Tribunal. É o relato. DECIDO. A decisão saneadora de ID 10725586, deferiu a produção de prova pericial e fixou como ponto controvertido a configuração de erro médico na condução do parto do primeiro autor, e, em caso, positivo, a extensão do dano sofrido por ele e por sua genitora. A parte autora juntou 17 quesitos em ID 108365721, o DF, 27 em ID 113502791, e o MPDFT não apresentou quesitos (ID 114928945). O perito nomeado nos autos apresentou proposta de R$ 5.553,33, entendendo ser necessária a dedicação de 19,83 horas, cada hora remunerada a R$ 280,00. Quanto à impugnação da parte, os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, compulsando os autos, foi deferida a gratuidade de justiça (ID 99802383), logo, caso sucumbente, o pagamento devido será efetuado conforme previsto na PC n. 101/2016 deste Tribunal. Por oportuno, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert.Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. Por tal razão, INDEFIRO a impugnação do DF. Passo a analisar a proposta do perito. Ressalte-se que as partes não apresentaram impugnação específica. Inicialmente, não vislumbro excesso no valor da hora técnica. Por outro lado, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como “Redação, formatação e revisão do laudo médico pericial" e "Resposta aos quesitos*”) e indicação de tarefa indiretamente relacionadas ao trabalho pericial (como "Comunicações processuais diversas e acompanhamento do sistema push - Pje). À despeito disso, observa-se também que o perito indicou número de quesitos aquém da quantidade efetivamente indicadas pelas partes. Do exposto, extrai-se a complexidade da causa, dada a sensibilidade da matéria e a quantidade de quesitos indicados pelas partes. Assim sendo, entendo por justo e proporcional à causa e à especialidade do perito o valor de R$ 4.500,00. Preclusa esta decisão, intime-se o perito para dizer se aceita realizar o encargo pelo valor fixado nos autos. Prazo: 5 dias. Em caso positivo, deverá indicar local, data e hora para a realização da perícia presencial,com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para possibilitar ciência inequívoca. O laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias da data designada para o início da realização da perícia. Com a negativa do perito, retornem os autos conclusos para nomeação de novo profissional. Ao CJU: Intimem-se às partes e ao MPDFT. Prazo: 15 dias autora e 30 dias, MP e DF. Em caso de agravo sobre esta decisão, voltem-me conclusos. Com a preclusão, intime-se o perito para manifestar aceitação. Prazo: 5 dias. Com a negativa, retornem os autos conclusos para decisão. Com o aceite, aguarde-se indicação de data para perícia, intimem-se as partes e aguarde-se o laudo pericial.” Inconformado, insurge-se o Agravante contra a proposta de honorários apresentada pelo perito, sob o argumento de que tal valor é superior ao da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Ressalta que figura nos autos parte beneficiária de gratuidade de justiça, o que não retira a incidência da regra limitadora estabelecida pelo atual Código de Processo Civil (artigo 95, § 3o, inc. II) e pelo Conselho Nacional de Justiça, refletida na Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Sustenta que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário de assistência judiciária deve observar a tabela específica do Tribunal, não sendo possível a superação do montante, o que não foi observado pelo d. Magistrado a quo. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n° 61105/MS, teve a oportunidade de julgar a respeito da limitação dos honorários devidos pelo ente público. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até final julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, determinando-se que os honorários periciais observem o limite da Portaria Conjunta TJDFT n° 101/2016, bem como o disposto no artigo 95, § 3°, II, do CPC. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Como visto, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o valor fixado a título de honorários periciais, a serem pagos pelo ente público, ultrapassa o limite previsto na Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10 de novembro de 2016. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, pelas razões que seguem. A Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Na espécie, constata-se que o Distrito Federal, réu no processo de origem, requereu a prova pericial, o que, a princípio, atrai a regra do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal não é terceiro chamado para pagar as despesas de perícia que deveriam ser custeados por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil), mas reponde pelos ônus processuais que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, de gratuidade de justiça. Assim, considerando que os termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil são direcionados à parte beneficiária de gratuidade de justiça, o limite estabelecido para os honorários periciais não aproveita ao Distrito Federal, de modo que não há impedimento para a fixação de honorários periciais em quantia superior à prevista na referida Portaria. Esse entendimento não difere do que foi decido no RMS 61105 / MS, cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente), Luís Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.” (STJ - RMS 61105 / MS 2019/0170148-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Data do Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação: 13/12/2019, T4 - QUARTA TURMA) Ademais, tal qual consignado na r. decisão agravada, a multicitada Portaria limita tão somente o pagamento a ser realizado pelo Estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora